Tribunal: TJDFT
Processo: 0717575-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO.
1. Nos termos do artigo 301 do CPC: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
2. A simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem elementos formais mínimos acerca da má-fé do credor ou dilapidação do patrimônio, o que será mais bem apurado quando do contraditório e da instrução probatória no referido incidente, nos termos do artigo 136 do CPC, não autoriza a concessão da medida assecuratória pleiteada.
3. Considerando que não restou, a priori, demonstrada a plausibilidade do direito, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento do arresto de bens revela-se medida mais adequada.
4. Não há que se falar em bloqueio de transferência de veículos, pois somente após o resultado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é que a alienação de bens do responsável patrimonial poderá ser havida em fraude à execução, sendo ainda necessária a prova de má-fé do adquirente, não sendo, portanto, este o momento oportuno para a análise da questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.